Tribunal: TJSP
Processo: 1006342-21.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL QUE RECEBE INUNDAÇÃO DE ESGOTO QUANDO DE PRECIPITAÇÕES VOLUMOSAS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS QUANTO À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO APELO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO CONSERTO E PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL QUE RECEBE INUNDAÇÃO DE ESGOTO QUANDO DE PRECIPITAÇÕES VOLUMOSAS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS QUANTO À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO APELO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO CONSERTO E PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Imóvel que recebe inundação de esgoto ao ocorrer precipitações volumosas. Perícia realizada. Indicação de responsabilidade dos réus. Ausência de impugnação. Parecer lacunoso de assistente técnica. Sentença que inverteu o ônus da prova. Ausência de impugnação no apelo. Responsabilidade civil dos réus pelo sucedido caracterizada. Obrigação de consertar o imóvel e de ressarcir os danos material e moral reclamados. Valor da indenização pelo dano moral proporcional e razoável, além de não atacado. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006342-21.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes SISTEMA
FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - MARÍLIA II - SPE LTDA e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelada KELLY CRISTINA DA
COSTA SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 2/10
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344
Comarca: Marília (1a Vara Cível)
Apelantes: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Marília II
SPE Ltda e outra
Apelada: Kelly Cristina da Costa Sebastião
Voto no 15.301
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL QUE RECEBE
INUNDAÇÃO
DE
ESGOTO
QUANDO
DE
PRECIPITAÇÕES VOLUMOSAS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS QUANTO À IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
NA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO APELO.
RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO CONSERTO E
PELO
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
EXPERIMENTADOS PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Imóvel que recebe inundação de esgoto
ao ocorrer precipitações volumosas. Perícia realizada.
Indicação de responsabilidade dos réus. Ausência de
impugnação. Parecer lacunoso de assistente técnica. Sentença
que inverteu o ônus da prova. Ausência de impugnação no
apelo. Responsabilidade civil dos réus pelo sucedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 3/10
caracterizada. Obrigação de consertar o imóvel e de ressarcir
os danos material e moral reclamados. Valor da indenização
pelo dano moral proporcional e razoável, além de não atacado.
Manutenção da sentença.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 1.138/1.142, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a realizar
os reparos necessários na tubulação de captação de água pluvial do imóvel
da autora, devendo iniciar as obras em 90 dias, e a pagar indenizações
pelos danos material e moral nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00,
respectivamente e atualizados.
Os réus recorreram alegando, em síntese, que deve ser
revogada a liminar oportunamente deferida; que ocorreu cerceamento de
defesa; que era de ter sido denunciada a lide ao condomínio; que o
condomínio tem responsabilidade pela manutenção preventiva das áreas
comuns; que notificou o condomínio quanto ao sucedido; que ocorreu a
prescrição; que também ocorreu a decadência; que a autora realizou obras
no imóvel, alterando-o; que há ligações clandestinas na rede de esgoto do
condomínio; que o valor da indenização pelos danos morais deve ser
reduzido; que o termo inicial para contagem dos juros moratórios deve ser
contado da fixação da indenização; e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 4/10
É o relatório.
O pedido de revogação da liminar oportunamente
deferida ficou prejudicado pelo julgamento do recurso.
Tampouco se verificou o cerceamento de defesa
aludido pelo réu, já nenhuma outra prova era de ser produzida para o
sentenciamento da demanda, que contou com a perícia. De todo modo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento seguro de que
“O juiz é o destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de sua
produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
Quanto ao pedido de denunciação da lide ao
condomínio, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
seguro de descabimento referida intervenção de terceiros nos casos que
envolvem relação e consumo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
CASO
ENVOLVENDO
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 1401009/SP, rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.12.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 5/10
Não fosse apenas isso, a pretensão à denunciação está
adequadamente afastada na decisão de fls. 946/948, ora mantida inclusive
quanto aos argumentos levantados para rechaçar a prescrição e a
decadência: “Quanto à alegada prescrição e decadência, nota-se que o
vício não é de fácil identificação e configura-se oculto, além de que foi
verificado após a entrega do imóvel, no ano de 2018, quando
deflagraram-se os fatos narrados na inicial, de modo que a pretensão
não foi alcançada pela decadência ou prescrição”.
No mais, a autora alegou na inicial que o imóvel
adquirido dos réus em maio de 2011 é comumente inundado por esgoto
quando chove no local. Afirmou que “basta qualquer chuva, que a
residência da requerente é inundada com água, detritos e dejetos que
retornam do esgoto através dos ralos e vaso sanitários do imóvel. Ou seja,
quando chove, há o retorno da água nos ralos, alagando o imóvel
(arquivos contendo imagens e vídeos em anexo)” (fls. 03).
Pediu a condenação de ambos os réus ao reparo do
problema e também ao pagamento de indenizações pelos danos material e
moral sofridos.
Os réus foram citados, apresentaram defesa, com
determinação de prova técnico-pericial, cujo laudo está encartado a fls.
999/1.018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 6/10
O perito nomeado pelo Douto Juízo, engenheiro civil,
anotou na perícia o quanto segue:
“Verificamos a existência de um poço de visita
de esgoto, bem na confluência das ruas internas
do empreendimento (Rua 11 e Rua 03), a
aproximadamente 7,00 metros do imóvel da
Requerente, que recebe toda a contribuição dos
imóveis à montante destas ruas, ou seja, recebe
uma
grande
quantidade
de
esgoto
das
edificações existentes nestas ruas”
(...)
“Como as infiltrações acontecem apenas em
dias de chuvas torrenciais, e apenas pelos ralos
dos banheiros (esgoto), há, provavelmente,
ligações de água de chuva na rede de esgoto do
empreendimento,
aumentando
significativamente
a
contribuição
nesta
tubulação e a mesma trabalhando afogada, ou
seja, fazendo com que haja o retorno para o
sistema de esgoto mais próximo, caso da casa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 7/10
Requerente”
E apesar de não ter apontado a responsabilidade direta
dos réus, o perito indicou que “Se a manutenção da tubulação de esgoto e
a fiscalização de possíveis ampliações com ligações inadequadas forem
de responsabilidade das rés, os danos na casa da autora também serão”
(fls. 1.008).
Cabia aos réus demonstrar inequivocamente que não
tinham responsabilidade por referidos equipamentos, sobretudo na
impugnação que apesentaram sobre a prova técnica. Contudo, no parecer
de apenas uma lauda juntado às fls. 1.046, de autoria da assistente técnica
dos réus, afirmou-se tão-só que “pode-se concluir que, uma vez entregue a
área comum do Condomínio pela Construtora, ora Ré, a responsabilidade
pela verificação fiscalização, inspeções e acompanhamento de tais
ligações é exclusivamente do próprio Condomínio (Síndico)”.
Nada impugnaram sobre o conteúdo do laudo e sobre a
imputação de responsabilidade como construtores e edificadores do
condomínio, que já era de ter sido entregue assim como as residências
sem qualquer problema de escoamento de águas pluviais e de esgoto,
lembrando que a autora menciona na inicial que as infiltrações iniciaram
na primeira precipitação forte que caiu após a aquisição do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 8/10
Não fosse apenas isso, na sentença o D. Juízo houve
por bem inverter o ônus da prova reconhecendo estarem preenchidos os
requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. IV, do Código de Defesa do
Consumidor: “Ainda, demonstrada a verossimilhança das alegações da
autora, considerada a sua condição de consumidora e hipossuficiente
face às rés, de rigor a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
invertendo-se, assim, o ônus da prova a seu favor”.
Contudo, os réus, em se apelo, nem sequer
impugnaram referida inversão em seu desfavor, de modo que prevalece a
conclusão de sua exclusiva responsabilidade pelos defeitos encontrados no
local e por sua imediata correção, como bem anotado na sentença:
“Destarte, considerando a inversão do ônus da prova, caberia aos réus
a comprovação de que os danos ocasionados ao imóvel do autor não
decorrem de responsabilidade atinente à própria construção do
empreendimento, ou a culpa exclusiva da autora no evento danoso, o
que não fizeram”.
Anoto, por oportuno, que a perícia descartou
expressamente eventual corresponsabilidade da autora pelas obras
introduzidas no imóvel (fls. 1.015) assim como do condomínio, em relação
à limpeza e manutenção da rede de esgoto (fls. 1.014).
Caracterizada a responsabilidade dos réus pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 9/10
sucedido, devem responder pela correção dos problemas e pelo
ressarcimento dos danos experimentados pela autora, sobretudo o prejuízo
moral, cujo valor estabelecido na sentença também é de ser mantido.
O dano moral, em casos que tais, é de ser caracterizado
in re ipsa, ou seja, decorre do fato em si. E em relação ao valor da
indenização, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posição
sedimentada de que deve ser fixado com proporcionalidade e
razoabilidade, considerando os fatores do caso em debate. Nesse sentido:
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores
e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, é de se concluir que a quantia de R$ 5.000,00
bem indeniza o prejuízo da autora sem causar enriquecimento indevido,
além de estar de acordo com o entendimento desta Câmara.
Quanto aos dies a quo dos juros de mora de referida
indenização, esta Turma julgadora tem reiteradamente observado que
vence referido acessório da data em que ocorreu efetivamente o ilícito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006342-21.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15301 - 10/10
conforme Súmula no 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (ato
ilícito). Todavia, a sentença determinou o cômputo da citação e como não
houve recurso da autora, assim deverá ser mantido.
Enfim, a sentença dirimiu com acerto a lide e,
acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
deixo de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial conforme
determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, por já ter sido
fixada no percentual máximo estabelecido no referido dispositivo legal.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR